Tribunal: TJBA
Processo: 8042400-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042400-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: T. F. D. B. F. e outros

Advogado(s)
:
CLARA MARIA DE JESUS MASCARENHAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO (PLANSERV). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDE NÃO CREDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou ao PLANSERV a autorização e custeio, inclusive em rede não credenciada, de tratamento multidisciplinar específico para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, na clínica de escolha do autor, diante da inexistência de rede credenciada próxima.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade do PLANSERV em custear tratamento especializado em clínica não credenciada, com técnicas específicas (como ABA/DENVER, PROMPT, Ayres), indicado por profissional habilitado, à luz do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente de crianças em fase de desenvolvimento.

III. Razões de decidir
1. A Constituição Federal (arts. 6º e 196) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 11 da Lei nº 8.069/90) asseguram o direito ao tratamento integral à saúde, com prioridade absoluta a crianças portadoras de deficiência.
2. A Lei nº 12.764/2012 reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso a serviços especializados.
3. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 determina a cobertura obrigatória de terapias para pessoas com TEA, conforme prescrição médica.
4. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite a obrigatoriedade de custeio do tratamento, inclusive em rede não credenciada, quando inexistente rede apta e diante da imprescindibilidade terapêutica.
5. Cláusulas contratuais que excluam o custeio do tratamento necessário à saúde do beneficiário são consideradas abusivas em contratos de adesão, nos termos dos arts. 423 e 424 do Código Civil.
9. A manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido é fundamental para a efetividade do tratamento do autismo, razão pela qual justifica-se a escolha do local pelo responsável legal do menor.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a determinação judicial que impõe ao plano de saúde público o custeio de tratamento multidisciplinar para criança com TEA, inclusive em rede não credenciada, diante da

imprescindibilidade terapêutica. 2. O plano de saúde não pode restringir os métodos ou técnicas prescritos por profissional habilitado, especialmente quando demonstrada sua relevância para o desenvolvimento da criança."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8042400-04.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA